Tribunal: TJSP
Processo: 1040748-51.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença prolatada quanto à assinatura de contrato pelo Apelante, que também rubricou os documentos relativos aos procedimentos e equipamentos utilizados, além da mera internação do paciente. RECURSO DO CORRÉU NÃO CONHECIDO.